Tribunal: STF
Processo: HC 184243
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-05-22

Ementa:
Agravo regimental nos embargos de declaração no habeas corpus. 2. É possível a fixação de regime inicial mais gravoso, quando presente circunstância judicial negativa. 3. Pedido de substituição de pena privativa de liberdade que não constou da petição inicial. Inovação recursal. Impossibilidade. 4. Ausente ilegalidade a autorizar a concessão da ordem de ofício. 5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa parte, improvido.